Tribunal: STF
Processo: HC 267064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Alcir Batista de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2203169.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por ALCIR BATISTA DE CARVALHO em face de decisão proferida às fls. 431/433, que negou provimento ao recurso especial. 
Nas razões do agravo, às fls. 444/447, a parte recorrente argumenta, em síntese: (i) que os antecedentes criminais datados de 2009 e 2010 são vetustos e não deveriam fundamentar a exasperação da pena-base, sob pena de perpetuação da pena; (ii) que a quantidade de 29 cédulas falsas apreendidas não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por não destoar da normalidade do tipo penal; (iii) que o aumento de 2 anos e 3 meses na pena-base é flagrantemente excessivo, devendo observar o patamar de 1/6 por circunstância desfavorável. 
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.

O recurso especial e o agravo regimental não foram providos.
Nesta Corte, a impetrante requer ”c) a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão atacado nos termos pleiteados.”
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após o período depurador quinquenal, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena, conforme precedente expressamente citado na decisão agravada: "Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após o período depurador de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025). 
No caso concreto, o lapso temporal entre os antecedentes mais antigos (2009 /2010 - com trânsito em julgado em 2014) e o delito sob análise é inferior a 10 anos, conforme expressamente consignado na decisão monocrática. 
Ademais, a existência de mais de 20 anotações criminais em período que se estende até 2023 demonstra inequivocamente a habitualidade delitiva e a ausência de qualquer processo de ressocialização, afastando por completo a tese de "direito ao esquecimento" invocada pela defesa. No tocante às circunstâncias do crime, a irresignação defensiva também não merece acolhida. 
A decisão agravada fundamentou a valoração negativa desta vetorial na "elevada quantidade de cédulas falsas apreendidas (29 unidades)", destacando que, embora apenas uma tenha sido efetivamente colocada em circulação, "as demais evidenciam a potencialidade lesiva do delito e o maior desvalor da conduta". Contrariamente ao alegado pela defesa, a apreensão de 29 cédulas de R$ 100,00 (totalizando R$ 2.900,00 em moeda falsa) não se enquadra na normalidade do tipo penal, mas revela conduta com potencialidade lesiva significativamente superior ao crime praticado mediante uma única cédula falsificada. A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade de moedas falsas em poder do réu projeta maior potencialidade lesiva sobre a fé pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal, justificando a majoração da pena-base, conforme precedente mencionado na decisão agravada (AgRg no AR Esp 1476822/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma). A tentativa da defesa de estabelecer parâmetros quantitativos mínimos (148, 197 ou 327 cédulas) para justificar a exasperação não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência consolidada. 
Cada caso deve ser analisado segundo suas particularidades concretas, cabendo ao julgador, mediante fundamentação adequada, valorar a extensão do desvalor da conduta. No presente caso, a posse de 29 cédulas falsas demonstra conduta que extrapola em muito o elementar do tipo, revelando maior planejamento, organização e potencial de dano ao bem jurídico tutelado. Quanto ao argumento de que o aumento deveria limitar-se a 1/6 da pena mínima por circunstância desfavorável, impõe-se relembrar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo do acusado a frações específicas, sendo garantida a discricionariedade do julgador para fixação da pena dentro de seu livre convencimento motivado.
[...]
A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades do caso concreto. 
No presente feito, considerando-se: (i) a existência de mais de 20 anotações criminais distribuídas ao longo de 14 anos (2009-2023); (ii) a apreensão de 29 cédulas falsas, com valor total de R$ 2.900,00; e (iii) a necessidade de reprovação adequada da conduta, o aumento aplicado revela-se proporcional e razoável, não configurando qualquer ilegalidade ou abusividade. 
A revisão da dosimetria na via recursal somente é admissível quando constatada flagrante desproporcionalidade, o que inequivocamente não se verifica na hipótese dos autos. As razões apresentadas no agravo regimental não trouxeram argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado. A decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, tendo sopesado adequadamente as circunstâncias concretas do caso para a fixação da pena-base.
A pretensão defensiva de afastar a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como de reduzir o quantum de aumento aplicado, esbarra na jurisprudência consolidada que confere ao julgador discricionariedade fundamentada para a dosimetria da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que inequivocamente ocorreu no caso concreto. Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado. Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.(www.stj.jus.br)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Inexiste qualquer teratologia na majoração da pena em razão da quantidade de cédulas apreendidas, tampouco na valoração das mais de vinte anotações criminais do paciente.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente